Tribunal: STF
Processo: ARE 1499627
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA PREVENÇÃO À DENGUE, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES EM LOGRADOUROS PÚBLICOS. PRETENSÃO A RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N 336/2016, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 78, INCISOS I, II E XV, DA LEI 8.666/93, O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO PACTO E A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS ATÉ A DATA DA RESCISÃO CONTRATUAL OU DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EQUÍVOCO. CASO EM QUE O RESULTADO FINAL DEVERIA SER O DA IMPROCEDÊNCIA, COMO MUITO BEM DESTACADO PELO D. REPRESENTANTE DO MP, CUJO PARECER SE ACOLHE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Dessa forma, uma vez que a pretensão de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo n.º 336/2016 foi feita com base apenas no aumento dos encargos trabalhistas determinado por dissídio coletivo de categoria profissional, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria, merece prosperar a irresignação recursal para afastar a pleiteada recomposição. 



    Em relação à rescisão contratual, a parte autora alega que deve ser declarada a rescisão do contrato administrativo nº 336/2016, por culpa da ré, com fundamento no artigo 78, incisos I, II e XV, da Lei 8.666/93, sob os seguintes argumentos (IE 3, fls. 14/16): 



    [...]



    Da análise da exordial, extrai-se que três são os argumentos para a rescisão do contrato administrativo. São eles: 1 - pagamento após o vencimento (dia 10 do mês subsequente ao serviço prestado); 2 – desvio de função de empregados da contratada determinado pela ré; 3 - inadimplência superior a 90 dias decorrente do direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 



    Quanto ao primeiro argumento, concessa venia à autora, o pagamento da contraprestação financeira pelo contratante após a data de vencimento não se enquadra na referida hipótese de rescisão contratual, haja vista que a mora é tratada em dispositivo específico, inciso XV do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, sendo causa de rescisão somente se for superior a 90 dias. 



    No que concerne ao segundo fundamento - desvio de função de empregados – o único elemento probatório acerca do ponto são as fotos e legendas acostadas no IE 110, os quais, por óbvio, são insuficientes para comprovar o alegado. 



    Além disso, subsumir o desvio de função de empregados à previsão do inciso I ou II do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93 (não cumprimento/cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos) exige uma demonstração cabal da ingerência do contratante na organização do serviço descentralizado e na gestão do pessoal da contratada, circunstância que não se afigura plausível. 



    [...] 



    Sendo assim, eis que a autora não logrou êxito em comprovar o efetivo desvio de função de seus empregados e eventual chancela/determinação do contratante para posicionar os empregados em funções não pertinentes ao objeto do contrato, tem-se como ausente a causa mencionada para a rescisão do contrato administrativo. 



    Por fim, a última tese autoral resta afastada, pois, como fundamentado acima, o aumento dos encargos trabalhistas determinado por dissídio coletivo de categoria profissional não gera direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, razão pela qual não está presente o requisito temporal da mora (prazo superior a 90 dias) para fins de rescisão do contrato, na forma do inciso XV do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93. 



    No tocante à cobrança dos serviços prestados do contrato administrativo n.º 336/2016, a parte autora instruiu os autos com as notas fiscais adunadas no IE 88/89, no total de R$ 1.839.070,18. 



    Todavia, a edilidade comprovou que recebeu ordem judicial de bloqueio de créditos da contratada em montante superior a 6 milhões de reais, conforme documentos do IE 174, fato que foi informado à empresa autora. 



    Nessa senda, é perfeitamente aplicável ao caso em tela o adágio “quem paga mal paga duas vezes”, eis que incide o comando do artigo 312 do Código Civil, in verbis: 



    Art. 312. Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito, ou da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor. (grifo nosso). 



    Portanto, s.m.j., não está presente o inadimplemento do ente público, requisito imprescindível para a cobrança, motivo pelo qual não merece prosperar a pretensão de recebimento dos créditos, salvo se comprovado o levantamento do bloqueio ou a sua garantia. 



     



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente